Tribunal: TJES
Processo: 5003250-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003250-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
FUNDO
FEMCO/COFAVI –
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS –NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
–
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS –
PRECEDENTES DO STJ
–
PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO
INEXISTENTE
–
PARÂMETROS FIXADOS PELO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADOS – EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
C.
STJ delimitou, no REsp 1.248.975/ES,
julgado pela sistemática dos recursos repetitivos,
que na pendência de liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios devidos aos seus ex-empregados, considerando a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, houve reconhecimento da ausência de solidariedade entre os fundos.

2
.
Apesar do reconhecimento, na instância
originária
, quanto à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS o pagamento aos ex-empregados até que seja liquidado o fundo ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam.

3
.

N
ão se mostra
razoável
a
possibilidade de êxito da agravante ao sustentar o cerceamento de seu direito de defesa
quanto a
o
indeferimento da produção de prova pericial
, uma vez que, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp nº 1.248.975/ES, que a
ora
agravante
é
responsável pelos pagamentos
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial para comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, o que
implica
no desprovimento
da tese recursal de cerceamento de defesa.

4.

A determinação
agravada
estabelec
eu
, por
acórdão já
transitad
o
em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

5.
A
alegação
de excesso de execução
foi devidamente apreciada, tendo o magistrado
de origem
rejeitado o
pleito em razão de
o
a
córdão
proferido na ação originária,
já
transita
do
em julgado,
ter
estabelec
i
do
a forma de atualização/apuração do valor devido pela
agravante
(INPC/IBGE),
além de
não
ter sido
identific
ado
, n
os cálculos
do agravado, qualquer
desconformidade com
os comando
s
judiciais referidos
.
Além disso, a agravante deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, conforme previsão do §4º do art. 507 do CPC/15.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003250-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES6942

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a Decisão colacionada em ID
4656157
proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória na Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA
,
que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais ID
4656143
, sustenta a agravante, em síntese, que
(1)
o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(2)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(3)
há decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, de forma a reconhecer aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(4)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para “dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado”, não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(5)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não terem sido recebidos aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos serem utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes;
(6)
a decisão agravada não analisou a questão atinente à existência de duas submassas e nem deferiu prova pericial a fim de que haja demonstração contábil do exaurimento da submassa COFAVI;
(7)
a decisão viola o título executivo e a coisa julgada, conforme o disposto nos arts. 489, §3º, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil;
(8)
o excesso de execução arguido na impugnação não foi analisado no Juízo de 1º grau;
(9)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos oriundos da decisão agravada por ter sido determinada a penhora da quantia de
R$
307.809,31
(
trezentos e sete mil, oitocentos e nove reais e trinta e um centavos
).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do Agravo interposto e,
considerando já terem sido apresentadas contrarrazões pelo agravado
passo
enfrentar o mérito do presente recurso.

De início, destaco que
tendo
as
matérias
devolvidas

a esta Corte Estadual
sido
exaustivamente debatidas no âmbito do
C.
STJ e também deste
próprio
Tribunal, revelam-se desnecessárias maiores digressões para examiná-las.

No tocante ao argumento de que seria irrelevante saber se houve ou não a liquidação do fundo COFAVI, o qual estaria exaurido,
destaco que
nos termos do
art
igo
927, III do CPC/
15
,
e no que interessa a
o
presente julgamento, o
s juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo.

Nesse sentido, o

C.
STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24/06/2015, data da publicação/fonte: DJe 20/08/2015)
1
.

Ainda merece destaque o julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES,
publicado no DJe de 09/09/22,
segundo o qual “
O esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
[...]”

(EREsp n. 1.673.890/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno
desta Corte
, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que
“esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI”
(TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

Com efeito, diante do
cenário

que se desenhou perante o C. Superior Tribunal de Justiça e
n
essa Corte Estadual
,
revela-se
inafastável a responsabilidade do fundo
gerido pela ora agravante frente ao pagamento dos benefícios ao ex-empregados da COFAVI,
demonstrando-se,
ainda,
claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão
2
.

Isso porque,
no tocante a produção de prova,
a
agravante pretendeu buscar indevidamente - e por meio de perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo
s
definidos em sentença já transitada em julgado,
em desacordo com a jurisprudência do

C.
Superior Tribunal de Justiça,
que
já firmou posicionamento no sentido de que
“sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF”
(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 16/06/2020; data da publicação/fonte: DJe 04/08/2020).

Nesse viés, a Decisão agravada registrou expressamente
que
“o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores),
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
”
. (
ID
3075578, fl.
7
–
os grifos e destaques são do original
).

Assim, não se mostra
razoável
a
possibilidade de êxito da agravante ao sustentar o cerceamento de seu direito de defesa
quanto a
o
indeferimento da produção de prova pericial
, uma vez que, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt nos EAREsp n. 1.076.273/ES

e do
REsp nº 1.248.975/ES, que a
ora
agravante
é
responsável pelos pagamentos
“
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial para comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, o que
implica
no desprovimento
da tese recursal de cerceamento de defesa.

Também não
há razões suficientes que levem

a
necessidade de suspender integralmente a eficácia da decisão agravada
ao argumento de que
o ju
ízo de primeiro grau teria
adot
ado
premissa equivocada ao determinar bloqueios e liberação de valores pertencentes ao Fundo PBD/CNPB 1975.00002-18, cujo saldo pertenceria exclusivamente à submassa da COSIPA, atual USIMINAS.

Em
breve retrospectiva,
tem-se que
até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas.

Como o
ora
agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, a execução não poderá atingir os demais fundos administrados pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Conforme bem ressaltou o juízo
a quo,
não
é
possível a reapreciação de questões já decididas (art. 507
CPC/15
) e, em relação à matéria, restou estabelecido, por
acórdão já
transitad
o
em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

No tocante
ao argumento de que

o
excesso de execução arguido na impugnação
ofertada pela agravante
não foi analisado
pelo juízo de primeiro
grau,
ao contrário do que sustenta
,
é possível observar que
a alegação foi devidamente apreciada, tendo o magistrado
de origem
rejeitado o alegado excesso de execução sob o argumento de que “De acordo com a cópia do comando Sentencial (evento ID nº 10464172), proferida nos autos do processo originário (processo nº 024990092488) que originou este cumprimento de sentença, foi determinado que a complementação de aposentadoria e os benefícios já vencidos deveriam ser pagos à parte exequente ‘...
corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incididos dos juros legais’
”,
bem como
que
“
foi utilizada a variação do INPC/IBGE, estando, portanto, em consonância ao comando sentencial, muito embora a executada tenha alegado, infundadamente, haver equívocos nos índices
” (
ID 4656157
– fl.
25
– grifos e destaques do original
).

Na hipótese
em apreço
, nota-se o
a
córdão
proferido na ação originária e
já
transita
do
em julgado estabelece
u
a forma de atualização/apuração do valor devido pela
agravante
(INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, o
j
uízo
a quo

não identificou, n
os cálculos
do agravado, qualquer
desconformidade com
os comando
s
judiciais referidos
.

Ademais,
destaca-se,
ainda
nos termos da decisão agravada
“que a presente análise está sendo empreendida a despeito da impugnante não haver se desincumbido dos ônus do § 4º do art. 525 do CPC, que impõe como requisito para o conhecimento do argumento relativo ao ‘excesso de execução’ a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC”
(
ID 4656157
–
fls.
28
)
.

Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação
da agravante também nesse ponto.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

1
Mais recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgInt nos EAREsp n. 1.076.273/ES, publicado no DJE de 01/03/2023, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, se manifestou novamente sobre a questão e reafirmou o
precedente firmado no REsp.
1.248.975/ES.

2
Confira-se, neste Tribunal: AI n. 0036136-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data do julgamento: 09-03-2021; data da publicação no Diário: 25-06-2021; AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; data do julgamento: 16-03-2021; data da publicação no Diário: 10-05-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.